Tribunal: STF
Processo: Rcl 26011
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL FORMULADA APÓS A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. JURISDIÇÃO EXAURIDA. NADA A PROVER.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração (Petição STF 34.894/2020), manejados por Alexandre Henrique Vieira Braga contra acórdão da Primeira Turma desta Corte que negou provimento ao agravo interno interposto nos autos, em decisum assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 134.584/CE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. QUÓRUM DE MAIORIA ABSOLUTA PARA DERRUBADA DE VETO. DECISÃO PARADIGMA QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. PRECEDENTES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESPROVIDA DE CONTEÚDO MANDAMENTAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ QUE TEM ADOTADO PROVIDÊNCIAS PARA CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    Irresignado, o embargante alega que o decisum embargado padece de omissões e contradições, repisando, em síntese, os argumentos já expendidos na inicial. 
    Sustenta, ademais, que “não houve qualquer manifestação no que diz respeito à retirada do processo da pauta virtual e inclusão na pauta física, quando atendido o primeiro pedido de destaque”
    Requer, por fim, que “os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos, primeiramente, para oportunizar a sustentação oral requerida e se quer analisada, e alternativamente para que V.Exa se manifeste com clareza sobre o motivo de atos legislativos sucessivos tiraram a clareza dos elementos cognitivos exauridos na decisão deste Supremo Tribunal Federal”. 
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, mostra-se inviável o conhecimento do presente recurso, porquanto, de acordo com a certidão indexada eletronicamente no Doc. 69 destes autos, o acórdão contra o qual insurge-se o embargante transitou em julgado em 21/05/2020.
    Destarte, as irresignações da parte quanto aos alegados vícios processuais, supostamente advindos de omissões e contradições na decisão embargada, sofreram preclusão temporal, posto que não manifestadas no prazo oportuno.
    Com efeito, consta do artigo 1.023, do Código de Processo Civil:
    “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” (Grifei)
    Como o acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte que negou provimento ao agravo interno interposto por Alexandre Henrique Vieira Braga e outros foi divulgado em 12/05/2020 e publicado em 13/05/2020, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para oposição de embargos de declaração findou em 20/05/2020 e não em 21/05/2020, data em que efetivamente opôs esse recurso (Petição STF 34.894/2020, Doc. 68).
    Ex positis, encontrando-se exaurida a jurisdição desta Suprema Corte nos presentes autos, NADA HÁ A PROVER.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente